Tribunal: TJDFT
Processo: 0002831-86.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002831-86.2018.8.07.0012 RECORRENTE: JOSUE EMIDIO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. NÃO PARTICIPAÇÃO EM GRUPO REFLEXIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE. SURSIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE NO PRIMEIRO ANO DO PRAZO AFASTADA. PENA INFERIOR A 6 MESES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ADEQUADA CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. REPARAÇÃO DO DANO. PROPORCIONALIDADE E CONDIÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE. VALOR REDUZIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevo, uma vez que são cometidos comumente longe da vista de testemunhas. 2. A conduta social do agente deve ser avaliada no momento da prática delitiva, considerando a interação do indivíduo em seu meio cívico e social. A não participação do réu em grupo reflexivo de homens envolvidos em situação de violência doméstica não é fundamento idôneo para valorar desfavoravelmente a circunstância judicial da conduta social. 3. Como a pena fixada, no caso concreto, é inferior a 06 (seis) meses, não se aplica a imposição de prestação de serviços à comunidade como condição do sursis penal. 4. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais decorre do disposto no art. 804 do CPP. Com efeito, eventual pedido de gratuidade judiciária deve ser direcionado ao douto Juízo da Execução Penal. 5. Observada a extensão do dano e adequando-o à condição econômica do sentenciado, o valor fixado a título de danos morais deve ser redimensionado para R$ 300,00 (trezentos reais). 6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de provas aptas a amparar sua condenação pela prática de contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica. Aduz que a única prova que ampara a materialidade e autoria da infração penal é a palavra da suposta vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do Código de Processo Penal e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009